Tribunal: TCU
Processo: 045.817/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3443/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.817/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Mendes Garcez (XXX.492.490-XX); Daniel Hugo Winter (XXX.470.408-XX); Fernanda Cristina Neri Madaleno (XXX.718.556-XX); Gustavo Luiz Lemos (XXX.854.548-XX); Isa Laura Almeida de Oliveira Celestino (XXX.735.288-XX); Marco Tulio Stival Pereira (XXX.112.291-XX); Michel Hamui Sallum (XXX.205.896-XX); Nayany Mayara Lucena Santos (XXX.374.334-XX); Patricia Rodrigues Soriano de Melo (XXX.890.378-XX); Paula Guerra Almeida (XXX.886.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.